Tribunal: STF
Processo: HC 264744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Vinicius Moraes Calegari da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.030.591/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente era investigado pelos crimes de ameaça e resistência em inquérito, sem que até então houvesse oferecimento de denúncia. O Juízo do Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Mogi das Cruzes determinou a instauração de incidente de insanidade mental, sem a anuência da defesa. 



    O Tribunal de Justiça local decidiu pelo não conhecimento da ordem, entendendo que o habeas corpus somente é cabível para tutelar a liberdade de locomoção diante de ameaça ou constrangimento ilegal, e que a instauração do incidente não representava ameaça concreta à liberdade física do paciente. 



    Neste writ, a impetrante alega que a instauração do incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa, viola a liberdade de autodeterminação defensiva, pois a medida exige a participação da defesa técnica, especialmente na ausência de elementos objetivos que justifiquem a dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado.



    Sustenta também que a defesa técnica possui a prerrogativa de definir a estratégia defensiva, sendo descabido que o juízo imponha, contra sua manifestação, a realização de perícia psiquiátrica que pode implicar reconhecimento de inimputabilidade, vulnerando a dignidade do réu e configurando violação às garantias do processo penal acusatório.



    Requer, inclusive liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da determinação de ofício da perícia com a manifestação contrária da defesa técnica, encerrando-se o incidente de sanidade mental.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de investigado pelos crimes de ameaça e resistência, visando ao reconhecimento da ilegalidade da instauração de incidente de insanidade mental sem anuência da defesa. 2. Fato relevante. O juízo de origem determinou a instauração de incidente de insanidade mental sem anuência da defesa técnica, alegando ausência de elementos objetivos que justificassem dúvida razoável sobre a integridade mental do investigado. 3. Decisão anterior. A Corte de origem não conheceu do habeas corpus, entendendo que a instauração do incidente não representava ameaça concreta à liberdade física do paciente. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa técnica, afeta o direito de locomoção do investigado, justificando o cabimento de habeas corpus. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa técnica, não afeta diretamente o direito de locomoção do investigado, único propósito do remédio constitucional do habeas corpus. 7. A possibilidade de expedição de habeas corpus de ofício, prevista no art. 647-A do Código de Processo Penal, exige a presença de flagrante ilegalidade que afete a liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que afete diretamente a liberdade de locomoção. 2. A instauração de incidente de insanidade mental, sem anuência da defesa técnica, não configura ameaça concreta à liberdade de locomoção, não justificando o cabimento de habeas corpus”. (e-doc. 4)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no julgamento monocrático, destacou o seguinte:  



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, porquanto a discussão acerca da determinação ex officio de realização de exame psicossocial não afeta o direito de locomoção, único propósito do remédio constitucional do habeas corpus, como delineado acima”. (e-doc. 4, p. 4-5, grifei)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o seu convencimento. 



    No caso, não está em jogo a liberdade de locomoção, já que o impetrante objetiva apenas o afastamento da determinação ex officio de realização de exame psicossocial.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)” (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15).



    Ainda que superado esse óbice, esta Corte o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente